Tribunal: TJMT
Processo: 1003315-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
IMPETRANTE: CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE (DEFENSORA PÚBLICA)
PACIENTES: JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA e LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA e LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA, presos preventivamente pela suposta prática do crime de receptação, visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT (autos de prisão em flagrante n. 1000144-39.2021.811.0098) que lhes concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.
A impetrante sustenta que: 1) os paciente são pobres na acepção jurídica do termo e não possuem condições de pagar o valor da fiança, arbitrada no valor de 1 (um) salário mínimo; 2) a hipossuficiência econômica deles não é razão bastante para que permaneçam em cárcere, notadamente porque a decisão está fundada, pura e simplesmente, na situação de vulnerabilidade social deles.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem com a concessão da liberdade aos pacientes, sem o arbitramento de fiança [doc. digital n. 77967472].
É a síntese do necessário.
Decido
Antes de tudo, curial é salientar que esta é a segunda ordem de Habeas Corpus aviada em favor dos pacientes.
No primeiro writ (autos n. 1003295-16.2021.811.0000) impetrado anteriormente pela mesma Defensora Pública – no plantão judiciário do dia 27 de fevereiro de 2021 –, julguei extinta a ordem, não conhecendo o writ, uma vez que a fiança não havia sido fixada pela autoridade judiciária, mas, sim, pela Delegada de Polícia Judiciária Civil, Cinthia Gomes da Rocha Cupido, lotada na Delegacia Especial de Fronteira de Cáceres/MT (doc. digital n. 77967474).
Neste mandamus, apesar da repetição do fundamento concernente à impossibilidade de pagamento da fiança pelos pacientes, verifico que, desta vez, houve deliberação do Juiz da Vara Única de Porto Esperidião/MT, uma vez que, durante a audiência de custódia, o magistrado reduziu o valor fixado pela Delegada de Polícia no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Trago excerto da decisão para melhor elucidação da matéria:
“[...] cabe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, aplicar uma das medidas previstas no art. 310 do CPP. Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o “fumus comissi delicti” (pressupostos), o “periculum libertatis” (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade [...].
Em relação a LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA e JOAO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA, por se tratar de flagrados que, supostamente, praticaram crime doloso de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, o qual é punido com pena privativa de liberdade de, no máximo, 4 (quatro) anos, não se afigura presente o requisito para decretação da segregação cautelar previsto no art. 313, inciso I, do CPP, porquanto a pena máxima em abstrato deve ser, em regra, superior a quatro anos. Além disso, os referidos indiciados praticaram o delito sem violência ou grave ameaça, sendo ambos primários e o caso concreto não apresenta acentuada repercussão econômica ou social, além do que não respondem a nenhum processo criminal e jamais foram condenados.
Por outro lado, observo que, a despeito do arbitramento da fiança pela autoridade policial em favor de JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA (id. 49960087) e LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULO (id. 49960093), não houve o pagamento por cada um, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), devendo, portanto, o “quantum” ser reduzido para o valor de um salário mínimo como forma de assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial.
[...]
Nesta toada, impõe-se a concessão da liberdade provisória aos flagrados LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA e JOAO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA, mediante a fixação de fiança, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para cada um, bem como o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, os quais, por ora, reputo suficientes, nos termos dos arts. 319, incisos I, IV e VIII, c/c art. 321 do CPP” (doc. digital n. 77967474).
Por não possuirem condições financeiras para arcar com o novo valor arbitrado na fiança, os pacientes, assistidos pela Defensoria Pública, aviaram o presente mandamus, requerendo a dispensa da prestação pecuniária como condição da concessão de suas liberdades.
Nessa esteira, notadamente pelos documentos coligidos nos autos digitais, o que se tem é que a permanência deles em cárcere decorre exclusivamente de seus estados de pobrezas, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.
Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.o, DO CP C/C LEI No 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade , legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário” (N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)
Cumpre destacar ainda que, em 1o de abril de 2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do Habeas Corpus n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para “determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.
Destarte, concluo pela impossibilidade de manter os pacientes segregados apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Ante do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar requestada para conceder a liberdade provisória aos pacientes independentemente do pagamento da fiança, substituindo as prisões pelas demais medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor dos pacientes, JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA e LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA, advertindo-os expressamente acerca das medidas impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.